Tribunal: TJDFT
Processo: 0710750-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). ART. 6o DA LEI 7.713/1988. TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PORTADORA DE ALIENAÇÃO MENTAL. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código Tributário Nacional - CTN, em seu art. 111, inciso II, determina que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. Ou seja, deve ser interpretada estritamente, sem a possibilidade de utilização de restrições e, principalmente, de ampliações ou analogias.
2. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.